Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719812-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NATALY CRISTINA DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO NATALY CRISTINA DA SILVA MAGALHAES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 192881509, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: NATALY CRISTINA DA SILVA MAGALHAES em desfavor de REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. A autora narra que cursa direito na faculdade ré e foi impedida de fazer a matrícula no semestre em curso em razão de inadimplência. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para assegurar a matrícula no curso para o semestre vigente. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por ausente os pressupostos legais. Com efeito, dispõe o artigo 5o da Lei 9.870/1999 que os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. Assim, considerando que a autora reconhece a inadimplência das mensalidades, a negativa da requerida em efetuar a rematrícula está em conformidade com a legislação que rege a relação jurídica entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado, a fim de que a parte ré seja intimada desta decisão e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. Advirta-se o réu quanto ao disposto no art. 246 do CPC: "§ 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o- A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. § 1o- C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico". Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora é aluna da instituição de ensino-agravada, onde cursa Direito desde 2021 e, em razão de desemprego e inadimplência em 2023, foi impedida de renovar a matrícula no primeiro semestre de 2024. O art. 5o da Lei 9.870/1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, prevê, em seu art. 5o: “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.” Diante da norma acima destacada, o aluno tem direito à renovação da sua matrícula, salvo quando inadimplente, sendo essa exatamente a situação da agravante-autora, cujo débito perante a Faculdade é expressamente reconhecido na inicial. Conquanto a agravante-autora afirme que a situação de desemprego foi momentânea, e que não está mais presente, uma vez que foi contratada em 8/12/2023 (id. 188774320, pág. 3, autos originários), o que se extrai do processo é que, até o presente momento, mais de cinco meses depois, não há qualquer comprovação de que ela tenha procurado negociar o débito perante a faculdade a fim de retomar seus estudos. Desse modo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora